Tribunal: TJDFT
Processo: 0018615-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018615-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA/M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60 (ID 13308527), para fins de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no acórdão proferido ao ID 13308268, mediante o transitado em julgado. Ao ID 15738990, o exequente ratifica seu pedido e solicita a expedição da requisição de pequeno valor em seu nome à título dos honorários advocatícios sucumbenciais da execução, face a ausência de manifestação do ente Distrital. Com o intuito de evitar tumulto processual, determino, antes porém, a remessa dos autos à Secretaria do Conselho Especial para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 13308268, n. 369.545 apontado pelo exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos pedidos do exequente aos ID’s 13308527 e 15738990. I. Brasília, 13 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador